Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-92.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800027-92.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEX LIMA DE ALMEIDA, MARCOS RODRIGO SOUSA CATUNDA, JOSUE DE SOUSA GUALBERTO, ELIANE SILVA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS LÍCITAS – INSUFICIÊNCIA PARA O ART. 33 – INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE PARA O ART. 35 – MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 – RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da suposta ilicitude das provas e da insuficiência probatória para a configuração dos delitos.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Verificação da existência de nulidade processual; validade das provas oriundas de busca pessoal, veicular e domiciliar; suficiência ou não do conjunto probatório para condenação por tráfico ou associação; possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

RAZÕES DE DECIDIR
Afastada a preliminar e reconhecida a licitude das provas, constatou-se que a abordagem policial estava amparada em fundada suspeita e que a entrada na residência foi autorizada pela companheira do réu Marcos. Entretanto, o acervo probatório revelou-se insuficiente para comprovar autoria ou participação de Eliane, Josué e Alex no tráfico ou em associação estável, ante as circunstâncias tumultuadas do flagrante, ausência de elementos telemáticos, inexistência de drogas em poder deles e ausência de atos individualizados de traficância. Em relação a Marcos, embora comprovada a posse de entorpecentes, não se demonstrou o dolo de comercialização, inexistindo instrumentos típicos da mercancia e registros de negociação, impondo-se a desclassificação para o art. 28.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido, mantidas as absolvições quanto aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, com desclassificação da conduta de Marcos Rodrigo Sousa Catunda para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e aplicação das medidas respectivas.

TESE
A validade da prova não supre a exigência de demonstração segura da autoria do tráfico; ausência de elementos individualizantes impede condenação pelo art. 33; inexistência de estabilidade afasta o art. 35; posse desprovida de finalidade comercial autoriza desclassificação para o art. 28.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 28, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006; art. 244 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800027-92.2021.8.14.0051
, em que figuram como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e como apelados
ELIANE SILVA DUARTE
,
JOSUÉ DE SOUSA GUALBERTO
,
MARCOS RODRIGO SOUSA CATUNDA
e
ALEX LIMA DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se as absolvições dos réus quanto aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e
DESCLASSIFICAR, DE OFÍCIO
, a conduta de
MARCOS RODRIGO SOUSA CATUNDA
para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe as medidas previstas nos incisos I, II e III do referido dispositiv
o, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu os acusados ELIANE SILVA DUARTE, JOSUÉ DE SOUSA GUALBERTO, MARCOS RODRIGO SOUSA CATUNDA e ALEX LIMA DE ALMEIDA da imputação constante na denúncia (ID 43638447), que lhes atribuía a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP).

Segundo narrado na peça acusatória, os réus foram abordados em 04/01/2021, por volta das 20h30, nas proximidades do Motel Diamante, em Santarém/PA, ocasião em que os policiais civis teriam encontrado substâncias entorpecentes com MARCOS (três pacotes de maconha) e com ELIANE (porção semelhante à cocaína), além de quantia em dinheiro. Na sequência, diligência na residência de MARCOS resultou na apreensão de mais cinco porções de maconha. Consta, ainda, que MARCOS confessou a traficância e a utilização do modelo “disk entrega”, corroborado parcialmente pelos demais.

Após instrução processual sobreveio sentença absolutória (ID 28220293), fundamentada na ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e veicular, bem como da diligência domiciliar, por ausência de fundada suspeita e de elementos que autorizassem a medida, reconhecendo a nulidade de todas as evidências obtidas e, por consequência, a insuficiência probatória.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 28220303), no qual suscita, preliminarmente, nulidade do feito pela ausência de alegações finais do réu JOSUÉ DE SOUSA GUALBERTO; e, no mérito, pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando haver fundada suspeita para a abordagem e elementos suficientes para a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados ELIANE, MARCOS, ALEX e JOSUÉ (IDs 28220306, 28220307, 28220310 e 28347559), nas quais defendem a manutenção integral da absolvição, reiterando a nulidade das provas e a ausência de demonstração segura de autoria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29435598), opina pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar ministerial e, no mérito, pela reforma da sentença absolutória, com a condenação dos réus.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu os réus ELIANE SILVA DUARTE, JOSUÉ DE SOUSA GUALBERTO, MARCOS RODRIGO SOUSA CATUNDA e ALEX LIMA DE ALMEIDA da imputação relativa aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal, veicular e domiciliar, reconhecendo a nulidade do flagrante e, como consequência, a ausência de suporte probatório válido para a condenação.

A preliminar suscitada pelo órgão ministerial consiste na nulidade do processo pela ausência de alegações finais do acusado Josué de Sousa Gualberto. Todavia, a mera ausência de memoriais não conduz automaticamente à nulidade, especialmente quando o acusado foi beneficiado pela sentença absolutória e quando não se aponta qualquer prejuízo concreto. O princípio do pas de nullité sans grief rege a matéria e exige demonstração efetiva de dano à defesa, o que não se verifica na espécie. Tanto a instrução processual quanto o interrogatório se realizaram regularmente, e o conjunto dos atos alcançou seus efeitos próprios, inexistindo lacuna capaz de comprometer a paridade de armas ou a ampla defesa. A Procuradoria de Justiça, em parecer cuidadoso, igualmente afasta a nulidade. Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, discute-se a validade da abordagem policial, das revistas subsequentes e da diligência domiciliar. A sentença asseverou serem ilícitas as provas porquanto derivadas exclusivamente de denúncia anônima, sem fundada suspeita que justificasse a intervenção, reputando nulo o flagrante e todos os seus subsequentes desdobramentos. Contudo, a análise cuidadosa dos autos revela que tal conclusão não se amolda fielmente ao conjunto probatório. Os policiais civis RODRIGO COSTA FONSECA e ELIAS CELESTINO CERQUEIRA, ouvidos em juízo, afirmaram que já vinham recebendo informações reiteradas sobre a atuação de Marcos Rodrigo Sousa Catunda na prática de tráfico de drogas mediante o sistema de “disk entrega”, o que foi essencial para motivar a vigilância e a pronta diligência na data dos fatos. Não se trata, pois, de informação absolutamente anônima e isolada, mas de dados previamente trabalhados dentro de um contexto de investigação, ainda que informal, que permitiu aos agentes identificar o veículo e acompanhar sua movimentação em local suspeito, nas proximidades de motéis onde, segundo relatos, ocorria a entrega de entorpecentes.

Ao se aproximarem do local indicado, os investigadores visualizaram o automóvel com características coincidentes com aquelas previamente informadas, dirigindo-se para uma rua deserta, cenário que, associado aos demais indícios, conferiu aos agentes elementos objetivos suficientes para determinar a abordagem, sendo encontrado com Marcos maconha e quantia significativa em dinheiro, e na bolsa de Eliane uma porção de substância semelhante à cocaína. A atuação policial, longe de arbitrária, amparou-se em elementos concretos que configuram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. O procedimento não se sustentou exclusivamente em denúncia anônima, mas em monitoramento prévio, circunstâncias externas e coincidência de dados específicos, o que afasta a alegação de ilicitude das provas.

A validade da prova, contudo, não determina automaticamente a condenação, porque a apuração da autoria exige valoração individualizada dos elementos probatórios juntados aos autos. Do cotejo dos depoimentos policiais com as versões prestadas pelos réus consta que a dinâmica da abordagem foi tumultuada: todos os ocupantes do veículo foram retirados com presteza, dentre eles duas crianças de colo, sendo relatados, por algumas versões, disparos e grave estresse no momento, circunstâncias que dificultam a percepção de posse exclusiva de cada um dos participantes. Nesse quadro, impõe-se exame casuístico.

No que tange ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), a instrução não demonstrou a estabilidade, permanência ou divisão de tarefas típicas de organização criminosa voltada ao tráfico, limitando-se os autos a apreensões pontuais no veículo e na residência de um dos ocupantes e a relatos eventuais de atuação em “disk entrega”. A simples ocorrência de apreensão concomitante com a presença de várias pessoas não é suficiente para caracterizar associação, sendo imprescindível prova da existência de um pacto firme para a prática reiterada e coordenada de atos de tráfico. Não há, nos autos, lastro probatório apto a firmar tal conclusão. Assim, mantenho a absolvição dos recorridos quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006, por ausência de comprovação da estabilidade associativa exigida pelo tipo penal.

Quanto à participação individual nos fatos descritos, em relação a ELIANE SILVA DUARTE restou demonstrado apenas que foi localizada substância entorpecente na sua bolsa; porém não há nos autos prova de que a ré a possuía com o dolo de traficar ou que a tivesse colocada em sua posse de forma inequívoca. Nenhum policial declarou havê-la visto manuseando ou escondendo a droga; não constam em sua residência elementos compatíveis com atividade de venda, nem registros telemáticos ou financeiros que a vinculassem a clientela ou à logística de distribuição. As versões convergentes de que se tratava de deslocamento familiar, a presença de crianças no veículo e a alegação de que a substância teria sido introduzida por terceiro, vez que há referência de que foi dado carona este terceiro, o qual estava com a droga, e que procurou se desvincilhar da matéria ilícita, introduzindo a mesmo, na bolsa de Eliane, em situação de tumulto, geram dúvida razoável. Diante da insuficiência probatória para demonstrar autoria de tráfico, aplica-se a regra do in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição quanto ao art. 33 e quanto ao art. 35.

Em relação a JOSUÉ DE SOUSA GUALBERTO, a fragilidade é ainda maior. Sua presença no veículo decorreu, segundo depoimentos, de solicitação de carona; Nenhuma droga foi encontrada com ele, não houve apreensões em sua residência, não há elemento que o ligue à investigação inicial, tampouco qualquer registro em celular que indique prática ou participação em tráfico. A única menção indireta sobre suposta posse de droga vem de versões contraditórias entre os réus, mas sem confirmação policial e sem qualquer elemento material que lhe atribua a propriedade do entorpecente. As menções a ele são apenas circunstanciais e sem suporte probatório autônomo. Por ausência de prova da autoria, impõe-se a manutenção da absolvição pelos arts. 33 e 35.

Alex Lima de Almeida, embora possua antecedentes criminais, não foi surpreendido em posse de entorpecente nem foi localizada substância em sua residência; declara ser usuário e afirma que se deslocava com finalidade familiar. Não se demonstrou, de forma segura, que tivesse participação ativa na comercialização ou na organização de entregas; não há inscrições telemáticas, provas de clientela, embalagens destinadas à venda, registros de transações ou elementos que o vinculem ao modus operandi narrado. Assim, havendo dúvida concernente à autoria e inexistindo elementos autônomos aptos a caracterizá-lo como partícipe do delito de tráfico ou da associação, mantenho a absolvição relativamente aos arts. 33 e 35.

Assim, em relação a Eliane, Josué e Alex, ainda que as provas sejam válidas, o mérito não alcança o grau de certeza necessário à condenação, impondo-se a manutenção das absolvições.

Resta examinar a situação de Marcos Rodrigo. É o único em relação ao qual há apreensão direta de droga consigo, bem como localização de entorpecentes em sua residência. Todavia, também aqui o conjunto probatório não é suficiente para afirmar o tráfico. A quantidade de maconha apreendida – tanto no carro quanto na casa – não é elevada, podendo ser compatível com consumo prolongado, e não foram encontrados instrumentos típicos da venda, tais como balança de precisão, embalagens individuais, registros de clientela ou mensagens de negociação. O dinheiro apreendido, embora não desprezível, não se mostra suficiente, isoladamente, para caracterizar o comércio ilícito, especialmente diante da ausência de qualquer elemento telemático confirmando atividade de “disk entrega”, sendo que todos os celulares foram apreendidos e analisados. A suposta confissão informal atribuída nos depoimentos policiais não se confirmou em juízo, tendo Marcos alegado que apenas assumiu a posse da droga destinada ao seu consumo e que foi pressionado com menção ao possível encaminhamento de sua filha ao Conselho Tutelar. Sua versão, ainda que não inteiramente isenta de dúvida, encontra respaldo na ausência de qualquer elemento típico de traficância.

Assim, embora seja inequívoca a prova de que Marcos possuía droga, falta certeza sobre a destinação comercial. Nesse contexto, não há segurança para condená-lo pelo art. 33, impondo-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois a posse para consumo está amplamente demonstrada pelas provas coligidas.

Passo à definição da medida cabível, diante da desclassificação da conduta de Marcos Rodrigo Sousa Catunda para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Considerando tratar-se de réu primário, sem registro de antecedentes criminais e inexistindo elementos que indiquem habitualidade, e tendo em vista a natureza e quantidade da substância apreendida, entendo suficiente e adequada a imposição da medida educativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo mínimo legal de 5 (cinco) meses, nos termos do art. 28, II, da Lei de Drogas, a ser cumprida em entidade assistencial a ser indicada pelo juízo da execução, em dias e horários que não prejudiquem sua atividade laboral. De igual modo, é pertinente a determinação de comparecimento a programa ou curso educativo sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, III, da mesma lei, por período a ser fixado pela unidade responsável pelo acompanhamento da medida. A advertência prevista no inciso I, por sua vez, mostra-se cumulável, recomendando-se sua aplicação em caráter pedagógico, sem necessidade de maior formalização.

Assim, aplico a Marcos Rodrigo Sousa Catunda as medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, consistentes em advertência, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses e comparecimento a programa educativo, todas cumuladas e adequadas ao caso concreto.

Passo, assim, à fixação das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas. Considerando tratar-se de réu primário, sem antecedentes criminais, a natureza das substâncias apreendidas e a ausência de circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade do comportamento, entendo suficientes e adequadas as medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 28. Dessa forma, aplico a Marcos Rodrigo Sousa Catunda as seguintes medidas: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, em entidade a ser definida pelo Juízo da execução, em horários compatíveis com sua atividade laboral; e comparecimento a programa ou curso educativo acerca dos efeitos nocivos das substâncias entorpecentes, pelo período a ser fixado pela unidade responsável, tudo nos termos da legislação de regência.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao recurso ministerial quanto aos réus ELIANE SILVA DUARTE, JOSUÉ DE SOUSA GUALBERTO e ALEX LIMA DE ALMEIDA, mantendo-se suas absolvições pelos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; e dou parcial provimento ao recurso exclusivamente para desclassificar a conduta de MARCOS RODRIGO SOUSA CATUNDA para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe as medidas acima definidas
.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/02/2026